Tribunal: TJMT
Processo: 1011819-59.2022.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011819-59.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALAN VITOR DANELICHEN FLORES DE OLIVEIRA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MICHELE DE ALMEIDA DANELICHEN - CPF: 014.958.421-00 (APELANTE), FABRICIO CARVALHO DE SANTANA - CPF: 831.345.811-91 (ADVOGADO), CEZAR ADRIANO PRADO GOMES - CPF: 020.271.251-67 (TERCEIRO INTERESSADO), WILTON PAULO DE OLIVEIRA - CPF: 012.212.151-16 (TERCEIRO INTERESSADO), IASMIN APARECIDA DOS SANTOS MOREIRA - CPF: 065.573.771-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LILIA EVANIA CLEMENTE - CPF: 822.051.161-34 (APELANTE), ALAN VITOR DANELICHEN FLORES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL MARTINS DE CASTRO - CPF: 934.418.431-34 (ADVOGADO), RIVER FAUSTO MARQUES - CPF: 764.761.541-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006

– RECURSOS INTERPOSTOS –
DOIS APELANTES
– PRIMEIRA APELANTE – RESTITUIÇÃO DE BEM – TERCEIRO DE BOA-FÉ – INVIABILIDADE – PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA – SEGUNDA APELANTE – NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – DENÚNCIAS ANTERIORES À EQUIPE DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA, INFORMANDO CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO, MODELO, COR E PLACA REFERENTE À TRAFICÂNCIA -

ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE TIPO – DESCONHECIMENTO DA DROGA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS (CONVERSAS NO APLICATIVO WHATSAPP) – DOSIMETRIA – PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL- INVIABILIDADE – EXASPERAÇÃO EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA (
16,590KG DE COCAÍNA)
– DOSIMETRIA ESCORREITA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

O parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal prescreve, de forma clara e insofismável, que “
todo e qualquer bem de valor econômico apreendido

em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de

trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei”.

A disposição do artigo 244 da Lei Processual Penal: “
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
”.

O procedimento de busca veicular, equiparado à busca pessoal, não necessita de prévia autorização judicial quando houver fundadas suspeitas de possível delito.

Não há falar-se em absolvição por erro de tipo, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca o conhecimento da existência da droga, inclusive através de conversas anteriores, retiradas de aplicativo WhatsApp, a comprovar a autoria do delito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Michele de Almeida Danelichen e Lilia Evania Clemente
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT, que condenou Michele , pela prática da conduta tipificada no artigo 33, caput, c/c 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 9 anos e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 907 dias-multa e determinou o acautelamento do veículo automotor VW GOL CITY, RENAVAM 01095135454, placa OOB3J76T, apreendido nos autos do inquérito policial n. 209.4.2022.8403, de propriedade de Lilia, segunda apelante.
(Id. 170898575).

Inconformadas com os termos do édito condenatório, ambas interpuseram recursos de apelação. (Id. 170898580 e 170898590).

Nas razões, Lilia busca a restituição do
o veículo VW GOL CITY, PRATA, ANO 2014/15, RENAVAM 01095135454, PLACAS OOB3J76, alegando ser terceira de boa-fé, legítima proprietária, não tem qualquer vínculo com o crime, e não há mais interesse do veículo ao processo. (Id. 177918691).

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, pugna pelo improvimento do recurso. (Id. 180233151).

Michele por sua vez, requer:

“a) O reconhecimento da nulidade da busca pessoal e veicular com a, consequente, absolvição, nos termos do art. 386, V, do CPP;

b) Subsidiariamente, o reconhecimento do erro de tipo essencial, com a absolvição, nos termos do art. 386, VI, do CPP;

c) Em sendo mantida a condenação, que seja corrigida a dosimetria da pena, partindo da pena mínima cominada ao delito, bem como seja aplicadas as circustâncias e causas de diminuição da pena e por fim seja reconhecido o tráfico previlegiado, e ainda alteração de regime mais benéfico a Apelante.
(Id. 178221177).

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, pugna pelo improvimento do recurso e manutenção integral da sentença. (Id. 180233154).

Por fim, manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Gerson. N. Barbosa, apresentando parecer assim sintetizado:

“
SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS. PEDIDO DE MICHELE DE ALMEIDA DANELICHEN 1. DA PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE BUSCA VEICULAR. INOCORRÊNCIA. EQUIPARAÇÃO DA BUSCA VEICULAR E PESSOAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. BUSCA VEICULAR ESTÁ LEGITIMADA QUANDO AGENTES PÚBLICOS SE DEPARAREM COM CONDUTA QUE, SEGUNDO AS REGRAS DA EXPERIÊNCIA, PERMITASE CONJECTURAR SITUAÇÃO DE ANORMALIDADE QUE NECESSITE INTERVENÇÃO. 2. DO MÉRITO 2.1. ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE TIPO. IMPOSSIBILIDADE. CIÊNCIA DA RÉ A RESPEITO DAS DROGAS NO VEÍCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. 2.2 REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INADMISSIBILIDADE. ANÁLISE NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME PREVISTA NO ART. 42 DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 2.3 RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPROCEDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS AUTORIZADORES. 2.4 ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS OBSTAM A IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO. 3. PLEITO DE LILIA EVANIA CLEMENTE. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. INVIABILIDADE. REQUISITOS PARA A DEVOLUÇÃO DO BEM NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE BOA FÉ. PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.
”
(Id. 186040199)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Michele de Almeida Danelichen e Lilia Evania Clemente
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT, que condenou
Michele de Almeida Danelichen
, pela prática da conduta tipificada no artigo 33,
caput
, c/c 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da pena de
9 anos e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado
, e ao
pagamento de 907 dias-multa
e determinou o acautelamento do veículo automotor VW GOL CITY, RENAVAM 01095135454, placa OOB3J76T, apreendido nos autos do inquérito policial n. 209.4.2022.8403, de propriedade de Lilia, segunda apelante.

Narra a exordial acusatória (grifei): (Id.
81806156)

“(...)
1) Consta do caderno informativo em anexo (nº 1011819-59.2022.8.11.0002, 3º Vara Criminal), que no dia 16 de março 2022, por volta das 13h45min, na rua Barão do Aguapei, nº 8, Jardim Itororó , em Várzea Grande/ MT, os denunciados ALAN VITOR DANELICHEN FLORES DE OLIVEIRA, MICHELE DE ALMEIDA DANELICHEN e IASMIN APARECIDA DOS SANTOS MOREIRA, em conluio e união de esforços, transportavam droga para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Extrai-se dos autos, que a equipe de inteligência da Polícia Militar obteve informações de que um veículo Gol, cor prata, placa OOB3J76, que trafegava pelas ruas do bairro Itororó, estaria sendo utilizado para a prática do tráfico de drogas. Diante disso, após monitoramento, os policiais obtiveram êxito em localizar e abordar o veículo citado, contendo como ocupantes os denunciados ALAN VITOR, MICHELE e IASMIN.

3) Ato contínuo, durante revista pessoal nada de ilícito foi encontrado, porém ao realizar busca veicular, os agentes localizaram 12 (doze) tabletes de pasta base de Cocaína, acondicionados dentro de um balão no tanque de combustível, e mais 4 (quatro) tabletes da mesma substância, homiziados no interior das portas laterais.

4) Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia e, perante autoridade policial, ALAN VITOR e MICHELE negaram a prática do crime de tráfico de drogas (ID 81802358 e ID 81802359), enquanto IASMIN utilizou o direito constitucional de permanecer calada (ID 81802360).

5) Vale salientar, que em consulta aos antecedentes das denunciadas, constatou-se que possuem personalidade voltada para a criminalidade, inclusive, são reincidentes na prática de crimes,
(ID 81806156).

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência ID 81802366, pelo Auto de Apreensão ID 81802352, pelo Laudo Pericial nº 3.14.2022.84127-01, ID 81802354, que concluiu que a substância apreendida apresentou resultado positivo para presença de “COCAÍNA” pesando 16,590 kg (dezesseis quilogramas e quinhentos e noventa gramas).

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ALAN VITOR DANELICHEN FLORES DE OLIVEIRA, MICHELE DE ALMEIDA DANELICHEN e IASMIN APARECIDA DOS SANTOS MOREIRA como incursos nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 c/c artigo 29 do Código Penal, e requer que recebida e autuada esta, citando-se o denunciado para que se veja processar, sob pena de revelia, designando-se dia e hora para realização da audiência de instrução e julgamento, culminando com o julgamento procedente da acusação aplicando-lhe a pena cabível”
(Id. 17089858)

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado, bem como, das contrarrazões.

Ao tratar o pedido de restituição feito pela apelante
LILIA EVANIA CLEMENTE
, na sentença proferida, o Magistrado assim consignou: (Id.170898575)

“[...]
Da restituição de coisa apreendida pleiteada por terceiro de boa-fé

A requerente aduz que é legítima proprietária do veículo VW GOL CITY, PRATA, ANO 2014/15, RENAVAM 01095135454, PLACA OOB3J76 apreendido quando a prisão em flagrante dos acusados
ALAN VITOR DANELICHEN FLORES DE OLIVEIRA, MICHELE DE ALMEIDA DANELICHEN e
IASMIN APARECIDA DOS SANTOS MOREIRA. Na oportunidade, juntou aos autos os documentos comprobatórios.

Alegou ainda que o veículo era utilizado pela família da requerente, no entanto, posteriormente tomou conhecimento que seu filho teria locado automóvel para terceiro, contudo, sem a sua anuência.

Em suas derradeiras falas, o representante ministerial manifestou-se pelo indeferimento do pedido de restituição.

Quando da análise do caso em comento, observa-se que, embora os documentos colacionados aos autos demonstrem que o veículo estivesse formalmente em nome de
LILIA EVANIA CLEMENTE
, o fato, por si, não comprova a propriedade. Ademais não foi juntado qualquer contrato de locação ou qualquer outro instrumento capaz de justificar a posse do bem por outras pessoas.

Ademais, não há dúvidas de que as pessoas que estavam na posse do automóvel, ainda que de forma eventual, utilizaram-no para a prática do tráfico de drogas, fator esse que torna devido o seu perdimento, que só pode ceder ante a prova inequívoca de absoluta boa-fé do inocente.

Veja-se que o fato de estar o veículo em nome da requerente junto aos registros do Detran não é prova da propriedade, mas mero controle administrativo. Ao contrário do que ocorre com imóveis, no caso de bens móveis a tradição é indicativa da transmissão da propriedade e como o veículo estava na posse de terceiros, estando sendo, inclusive transportado para outro Estado da Federação, não parece razoável a assertiva de que fora somente alugado, já que por certo não seria jamais restituído. Aparentemente a situação afasta a presunção de boa-fé e indica até má-fé no pleito.

Então, não estando presente a alegada boa-fé de terceiro, incabível a restituição.

Sobre a temática, depreende-se da redação do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal que todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins [...] poderá ser confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica na forma da lei.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal firmou o
Tema nº 647
, em que é possível a decretação de perdimento do bem de perdimento de bem apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, até mesmo quando não comprovada sua utilização habitual ou sua adulteração para o cometimento do crime.

Na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 638491/PR, o Relatou Luiz Fux proferiu a seguinte tese para fins de repercussão geral:

“
É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal
" (RE 638491, Relator Luiz Fux, Tribunal Pleno, Julgado em 17/05/2017, Repercussão Geral – Mérito em: 22-08-2017 Publicado: 23/08/2017).

Ademais, de forma geral, o Código Penal, em seu art. 91, assevera que são efeitos da condenação a perda dos bens utilizados como instrumentos do crime e, no plano específico, a Lei de Drogas, no art. 63, dispõe que ao proferir sentença, o juiz decidirá sobre o perdimento do produto, bem, direito ou valor apreendido ou objeto de medidas assecuratórias.

Como se vê, o confisco e o perdimento do bem utilizado como instrumento para o tráfico de drogas, além de possuir respaldo legal e jurisprudencial, tem assento constitucional e é efeito automático da sentença condenatória.

Portanto, há de ser indeferido o pedido e, via de consequência,
decretado
o perdimento veículo VW GOL CITY, PRATA, ANO 2014/15, RENAVAM 01095135454, PLACA OOB3J76 em favor do CONESD para alienação e posterior transferência do valor para o Estado de Mato Grosso
.”
(Negritou-se)

Ao verificar a sentença proferida, observou-se que o

Magistrado decretou o perdimento do veículo, por estar sendo utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes.

Nas razões, observa-se que a apelante alega ser a proprietária do bem apreendido (
veículo VW GOL CITY, PRATA, ANO 2014/15, RENAVAM 01095135454, PLACA OOB3J76
), bem como afirmou que o veículo era utilizado pela família da requerente, no entanto, posteriormente tomou conhecimento através do seu filho (Murilo) que nos idos de fevereiro do corrente ano, este teria locado o automóvel para um terceiro, contudo, sem a sua anuência. Contudo, pelos documentos até aqui juntados, não é possível comprovar, de forma inequívoca, a veracidade das alegações, embora conste no documento a requerente como proprietária.

Assim, inviável se mostra a restituição do bem apreendido, ante a ausência absoluta de provas idôneas a indicar o direito de propriedade da requerente.

Vale ressaltar que o veículo em questão, foi apreendido, transportando drogas e conforme consta na sentença o veículo seria conduzido para outro estadão da federação, em transporte de mais drogas ilícitas.

Assim, o pleito não merece acolhimento, porquanto o perdimento de bens empregados na traficância é consequência lógica e inarredável da sentença condenatória, conforme previsto no art. 63 da Lei 11.343/06 e do art. 91 do Código Penal,
in verbis:

“Art. 63. Ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o perdimento do produto, bem ou valor apreendido, sequestrado ou declarado indisponível. (...)

Art. 91. São efeitos da condenação: (...) II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé: a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito; b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso. (...).

Além disso, o parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal prescreve, de forma clara e insofismável, que “
todo e qualquer bem de valor econômico apreendido

em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de

trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei”.

Assim, diante da ausência de provas inequívocas a indicar o direito de propriedade por parte da requerente, e pelas provas colhidas na instrução processual, é inegável que o veículo era utilizado diretamente para concretizar o tráfico, motivo pelo qual correta está sua perda em favor a União.

DA TESE DE NULIDADE DA PROVAS, EM RAZÃO DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR

A defesa argumenta, que a busca pessoal e veicular efetivada pelos policiais militares é eivada de nulidade, alegando a inexistência de fundadas e prévias razões de parte dos policiais.

Naquilo que concerne à revista pessoal, é importante registrar que de acordo com o artigo 240, §2º, do Código de Processo Penal, “
proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior
”. Assim sendo, a busca pessoal poderá ser realizada para, dentre outros objetivos, a descoberta de objetos necessários à comprovação de prática delitiva ou de qualquer elemento de convicção.

Acrescente-se a este ponto a disposição do artigo 244 da Lei Processual Penal: “
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
”.

Importante ressaltar, ainda, que o procedimento de busca veicular, equiparado à busca pessoal, não necessita de prévia autorização judicial quando houver fundadas suspeitas de possível delito.

No presente caso, verifica-se que houve denúncias ao serviço de inteligência da Polícia Militar de que um veículo Gol, cor prata, placa OOB3J76, que trafegava pelas ruas do bairro Itororó, estaria sendo utilizado para a prática do tráfico de drogas
, oportunidade que deslocaram-se para lá, e após monitoramento, lograram êxito em localizar o veículo com 03 ocupantes.

Diante da fundada suspeita, a apelante foi abordada juntamente com os coacusados, e realizada a busca pessoal e veicular, sendo encontrado no interior do veículo 12 (doze) tabletes de pasta base de Cocaína, acondicionados dentro de um balão no tanque de combustível, e mais 4 (quatro) tabletes da mesma substância, homiziados no interior das portas laterais.

Portanto, considerando as denúncias anônimas recebidas indicando o local do fato, as características do veículo (marca, modelo, cor e placa) demonstram a fundada suspeita que os levou a realizarem a abordagem e busca pessoal e veicular.

Relativamente ao tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preconiza que, para justificar as buscas pessoais, bastam fundadas suspeitas de que o indivíduo esteja cometendo algum delito, tal como se infere do julgado abaixo ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. SUPOSTA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. DILIGÊNCIA AMPARADA EM FUNDADA SUSPEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A busca pessoal, de acordo com o § 2.º do art. 240 do Código de Processo Penal, somente pode ser realizada quando houver fundada suspeita de que a pessoa oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas alíneas b a f e h do § 1.º do citado dispositivo. 2. O art. 244, por sua vez, prevê que a busca pessoal, como medida autônoma, independerá de mandado prévio se houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibidaou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 3. "Não satisfazem a exigência legal para se realizar a busca pessoal e/ou veicular, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). 4. Hipótese em que o Agravado, ao se deparar com a patrulha da ROTA, subiu na calçada, parou a motocicleta e tentou danificar seu aparelho celular, condutas que constituem fundada suspeita a amparar a realização da busca pessoal. 5. Agravo regimental provido para revogar a ordem de habeas corpus concedida na decisão agravada. (AgRg no HC n. 827.911/SP,relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 6/9/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No julgamento do RE n. 603.616, o Pleno do Supremo Tribunal Federal afirmou que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 2. No caso em exame, além das denúncias anônimas informando sobre a utilização de adolescentes para a promoção do tráfico de drogas em determinada região, os policiais observaram o paciente em via pública e em atitude suspeita com um adolescente. Quando foram abordados, com eles foram encontradas porções de haxixe (205g). Em diligência na casa da acusada, foram apreendidas mais 12 porções de cocaína. Assim, não há ilegalidade quando a busca domiciliar é precedida da apreensão de entorpecentes - inclusive em maior quantidade - em via pública durante revista pessoal, somada tal circunstância à constatação do possível envolvimento de adolescentes na empreitada. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 758.678/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022,DJe de 2/12/2022.)

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. POSSIBILIDADE. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADO. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2.
O Superior Tribunal de Justiça entende ser equiparada à busca pessoal, e o art. 244 do CPP assevera que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
". 3. Verifique-se que a fundada suspeita reside no fato de que, quando questionado pelos policiais, o recorrente respondeu com base em respostas vagas e imprecisas para responder perguntas simples, caracterizando a fundada suspeita para abordagem. Assim, a busca pessoal ou veicular não foi realizada apenas no suposto nervosismo demonstrado pelo ora agravante (elemento subjetivo). 4. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE n. 603.616 (Tema 280/STF), reconhecido como de repercussão geral, assentou que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar,civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro Gilmar Mendes, julgado em 5/11/2015). (...) Agravo regimental desprovido. (STJ- AgRg no HC: 789491 PR 2022/0386481-8, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023)

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, V, DA LEI 11.343/06) – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – BUSCA VEICULAR – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – PRECEDENTES - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – INVIABILIDADE – DECLARAÇÕES DE POLICIAIS EM HARMONIA AO CONJUNTO PROBATÓRIO – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE INVIABILIDADE – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA – QUANTUM DE AUMENTO FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL NA PRIMEIRA FASE – PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – MAJORANTE DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS - PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTO NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS – DETRAÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. “
Enquanto na busca domiciliar o padrão probatório é o da existência de “fundadas razões”, na busca pessoal o reclamado é o da “fundada suspeita”. “Razões” e “suspeitas” não têm o mesmo valor epistemológico de acreditação e convencimento. [...] A busca pessoal, à sua vez, se satisfaz com a “fundada suspeita”, que, em termos persuasivos, se tranquiliza com elementos de convencimento menor.O standard da busca domiciliar é fixado em termos possibilidade ou probabilidade; da busca pessoal, em simples verossimilhança
” (N.U 1012408-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022). Conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017). “A majoração da pena na primeira fase de dosimetria deve seguir, em regra, a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial considerada desfavorável. A eleição de patamar superior a esse quantum exige que o Órgão Judiciário decline fundamentos idôneos e concretos capazes de demonstrar que o contexto na hipótese exorbita a gravidade inerente àquela vetorial”. (AgRg no HC 711.280/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 04/04/2022) Comprovado que a droga apreendida fora entregue aos acusados em Campo Novo do Parecis (Mato Grosso) e que tinha como destino o estado de São Paulo/MT, mantém-se a majorante da interestadualidade A quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas são critérios que evidenciam a dedicação a atividades criminosas, justificando o não reconhecimento do tráfico em sua forma privilegiada. (STJ - AgRg no HC: 576459 SP 2020/0096980-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 27/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2020) (g.n)

"conforme jurisprudência dominante do STJ, o abatimento do tempo de prisão provisória do total da condenação (art. 42, do CP) é medida que compete ao juízo das execuções penais, a quem será levada a questão após o trânsito em julgado do processo de conhecimento" (AgRg no AREsp 1247250/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 18/12/2020). (N.U 1006769-52.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023).

Em sentido semelhante, esta Corte de Justiça deixou assentado recentemente que: “
São válidas as buscas veicular, pessoal e domiciliar realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios advindos dessas diligências
.” (N.U 1000158-45.2022.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 07.03.2023, publicado no DJE de 15.03.2023)

Ainda: “
Enquanto na busca domiciliar o padrão probatório é o da existência de “fundadas razões”,
na busca pessoal o reclamado é o da “fundada suspeita”. “Razões” e “suspeitas” não têm o mesmo valor epistemológico de acreditação e convencimento. [...] A busca pessoal, à sua vez, se satisfaz com a “fundada suspeita”, que, em termos persuasivos, se tranquiliza com elementos de convencimento menor.
O standard da busca domiciliar é fixado em termos possibilidade ou probabilidade; da busca pessoal, em simples verossimilhança
” (N.U 1012408-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022).

Portanto, o que a lei processual penal exige no artigo 240, §2º e artigo 244, é a presença de fundadas suspeitas, o que restou definitivamente demonstrado no caso concreto, tendo a Polícia Militar agido dentro dos limites e das determinações estabelecidas pelo texto constitucional.

Diante disso, conclui-se que as medidas produzidas e adotadas pelos agentes policiais não caracterizam ilegalidade, no que diz respeito à busca pessoal e veicular, visto que praticada sob fundada suspeita.

Busca-se ainda a absolvição, nos termos do art. 386, VI, do CPP, alegando que ocorreu erro de tipo, visto que a apelante desconhecia a existência de drogas ilícitas no interior de seu veículo.

Contudo, analisando as provas produzidas, tenho que não assiste razão à apelante.

Com o fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever os fundamentos lançados no Parecer ministerial, os quais, usarei como razão de decidir:

“... ao contrário do alegado pela defesa, infere-se das conversas extraídas do aparelho celular da corré Iasmin Aparecida dos Santos Moreira a comprovação do envolvimento de Michele de Almeida Danelichen na prática do crime de tráfico de drogas, conforme fragmento infratranscrito (ID: 170898575):

[...] Ainda no dia 15 de março de 2022, IASMIN entra em contato com a acusada MICHELE e informa que o amigo de Alice pediu para buscar o veículo.

Na sequência, MICHELE responde que aceita o favor se “pagarem bem” e pergunta o melhor horário para buscá-lo [...]

5565992252479@s.whatsapp.net Iasmin

Amiga [...] O cara la [...] Amigo da Alice [...] Qer qe vai ali pra ele [...] Disk [...] O cara sumiu [...]

556593300151@s.whatsapp.net Michele Transcrição do áudio: “vish, será que ele deu banho no trem do cara?” [...]

5565992252479@s.whatsapp.net Iasmin

Transcrição do áudio: “ele sumiu, ‘disk’ não consegue falar com ele, porque realmente ele não iria viajar né, ele iria guardar ali, lá no industriário né. Aí ‘disk’ o cara tenta falar com ele e não consegue, ai pediu pra ‘nós ir’ lá aonde estava guardado na empresa, que é uma empresa, pra ver se o carro está lá, porque não consegue falar com ninguém” [...]

556593300151@s.whatsapp.net Michele

Transcrição do áudio: “se ele pagar bem, que mal que tem né, bora lá” [...]

5565992252479@s.whatsapp.net Iasmin

Transcrição do áudio: “ele perguntou, ai eu falei para ele “vê aí”, porque na verdade, ele já tem que nos dar um dinheiro desse negócio né, porque como o trem não foi ainda, ele falou” [...]

[...]

556593300151@s.whatsapp.net Michele Transcrição do áudio: “bora lá então, você quer ir lá que horas? na hora da ultrassom? depois da ultrassom?”

Portanto, vê-se que Michele de Almeida Danelichen aceitou buscar o veículo sem nenhum questionamento acerca do conteúdo, o que demonstra seu conhecimento sobre a procedência ilícita do objeto transportado. Verifica-se, ainda, que a ré também teria outros valores para receber em razão de outra negociação, o que evidencia a prática do crime de tráfico de drogas.

Ademais, de se ressaltar que a simples alegação de que não tinha conhecimento de que estava transportando droga no veículo não tem o condão de isentá-la do crime, pois, além do forte odor de substância entorpecente que exalava do veículo, a quantidade era de 16,590 kg de cocaína, acondicionada em 16 tabletes, sendo impossível o seu desconhecimento.

Desse modo, resta caracterizado o dolo para o crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em atipicidade da conduta ou ocorrência de erro essencial por desconhecimento da presença do entorpecente no veículo.”
(Id. 18.0440199).

Diante do exposto, não há que se falar em absolvição por erro de tipo.

Por fim, busca-se a reanálise da pena aplicada, transcrevo a seguir a dosimetria realizada na sentença combatida:

“...
Passo a dosar a pena a ser aplicada a acusada MICHELE DE ALMEIDA DANELICHEN

Na
primeira fase
, das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal são favoráveis à ré:
a culpabilidade, os antecedentes criminais; a conduta social; a personalidade, os motivos; as circunstâncias, as consequências e o comportamento
, já que não há nos autos nada que revele o contrário.

À toda evidência devem ser valoradas desfavoravelmente a quantidade e a natureza extremamente deletéria da droga (16,590kg de
COCAÍNA
), que, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006 desfavorecem completamente a acusada, já que traficava cocaína, considerada droga das mais pesadas e de alto grau de nocividade, em extrema quantidade, demandando maior rigor.

Por estes motivos,
com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 42 da Lei 11.343/06, aplico a pena acima do mínimo com elevação de 1/6 por vetorial (quantidade e natureza), ou seja, em 1/3, e, por conseguinte,
FIXO
a
pena base
em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

Na
segunda fase
da dosimetria da pena, verifico que a acusada era condenada definitiva ao tempo deste delito, conforme se depreende da sentença condenatória
transitada em julgado em 20 de junho de 2020
decorrente da

Ação Penal nº 0002287-38.2015.8.11.0030, ID. nº 54036701, que tramitou na Vara Única de Nobres/MT.

Assim, em razão da
reincidência
, e em consonância com o entendimento consolidado do STJ de que a fração de 1/6, mínima prevista para as majorantes e minorantes, deve guiar o julgador no momento da dosimetria da pena (HC n. 395248/SP, 5ª Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 31.10.2017), elevo a pena em 1/6 (um sexto) e
FIXO
a
pena intermediária
em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias multa.

Na
terceira fase
, em razão da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006, elevo a pena em 1/6 e, consequentemente,
FIXO
a pena no patamar de
09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 907 (novecentos e sete) dias multa.

Inexistindo nos autos quaisquer outras causas especiais de diminuição ou aumento da pena
torno-a definitiva
nos moldes acima.

Em razão do cômputo penal,
ESTABELEÇO
o
REGIME FECHADO
para o início do cumprimento da pena (art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal).

FIXO
o valor do dia multa, em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo, tendo em conta a situação econômica da ré, nos termos do § 1º do art. 49 e art. 60 do Código Penal, c/c art. 43 da Lei nº 11.343/2006.

Disposições Finais

Quanto ao direito de recorrer em liberdade, verifica-se que persistem os pressupostos e circunstâncias da
prisão domiciliar
da ré
MICHELE
, diante da lesividade social extrema da conduta praticada pela quantidade e natureza da droga apreendida no feito, o que revela fortíssima afronta à ordem pública,
razão pela qual deverá aguardar o julgamento de eventual recurso cumprindo a medida cautelar anteriormente aplicada
.

CONDENO
a ré às custas do processo, determinando a inclusão de sua cobrança no executivo de pena, fase adequada para a análise de sua capacidade financeira para tal adimplemento, haja vista a mutabilidade patrimonial.”

Com efeito, é certo que o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal a fim de aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja proporcional, necessária e suficiente para reprovação do crime, além das próprias elementares comuns ao tipo.

Dispõe que cabe ao Magistrado efetuar uma análise complexa, “
atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima
”, a fim de que a reprimenda imposta seja necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. E, quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inc. IX, da Constituição da República.

Denota-se da leitura acima que o juízo
a quo
fixou a pena-base em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (quinhentos e oitenta e três) dias multa
, ou seja,
um ano e oito meses

acima do mínimo legal
permitido, em razão da quantidade e natureza da droga apreendida, o que revela razoável, tratando-se de
16,590kg de
cocaína, droga com alto gral de nocividades devido ao seu maior potencial de dependência química, traduzindo risco mais acentuado à saúde e incolumidade pública, justificando a elevação da pena base, nos termos do art. 42, da Lei de Drogas.

Na segunda fase, Michele

possuía condenação
transitada em julgado em 20 de junho de 2020
decorrente da

Ação Penal nº 0002287-38.2015.8.11.0030, ID. nº 54036701, que tramitou na Vara Única de Nobres/MT
, sendo plenamente possível utiliza-la para agravar a pena em 1/6, pela reincidência, e assim mantenho.

Na terceira fase, o Magistrado elevou a pena em 1/6, e
m razão da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006, fixando-a em
09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 907 (novecentos e sete) dias multa. O que também mantenho, visto que a restou comprovado nos autos que a droga se destinava a outro estado da federação.

Quanto ao regime inicial, é sabido que as condições pessoais do réu – artigo 59, Código Penal – e a reincidência são fatores que repercute no regime de cumprimento de pena, conforme dispõe o artigo 33, § 2º, alínea “a” e § 3º, do Código Penal.

In casu
, além da circunstância judicial desfavorável, a recorrente possue a condição de reincidente, além do
quantum
da pena fixada –
09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 907 (novecentos e sete) dias multa
, nos termos do artigo 33, do Código Penal.

Logo, o regime inicial fixado na sentença (fechado) há de ser mantido. Portanto, inexiste qualquer modificação para ser realizada.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
desprovejo
aos recursos de apelação criminal interpostos por
Michele de Almeida Danelichem
e

Lilia Evania Clemente,
mantendo incólume a sentença vergastada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025